Tribunal: TJES
Processo: 0002312-73.2021.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Pagamento Indevido; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Defeito, nulidade ou anulação; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-07-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002312-73.2021.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOSE CARLOS DE OLIVEIRA

APELADO: ASSOCIACAO DE CONTRIBUINTES ATIVOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DA PREVIDENCIA SOCIAL - STABEN -STATUS BENEFICIOS

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCONTO INDEVIDO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ÔNUS DA PROVA. RESTITUIÇÃO DEVIDA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por José Carlos de Oliveira contra sentença que julgou improcedente a ação declaratória de inexistência de débitos cumulada com pedido de indenização por danos morais, ajuizada em face da Associação de Contribuintes Ativos Aposentados e Pensionistas da Previdência Social – STABEN – Status Benefícios. O autor alegou desconhecer a associação ré e impugnou desconto automático, no valor de R$ 39,90, realizado em sua conta de benefício previdenciário, pleiteando a restituição em dobro do valor e compensação por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) apurar se houve cobrança indevida por parte da ré, autorizando a restituição dos valores descontados; (ii) determinar se o desconto indevido, no caso concreto, configura dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O autor comprovou o desconto questionado por meio de extrato bancário e identificação do código de convênio vinculado à associação demandada, preenchendo os requisitos do art. 373, I, do CPC.

A ré, por sua vez, apresentou contestação por negativa geral, por meio de curador especial, e não se desincumbiu do ônus de demonstrar a existência de autorização válida para o desconto, conforme exige o art. 373, II, do CPC.

Configurada a cobrança indevida, é devida a restituição do valor descontado, ainda que na forma simples, à míngua de comprovação de má-fé ou dolo na conduta da ré.

O valor descontado foi irrisório e o evento foi isolado, não havendo elementos nos autos que demonstrem sofrimento psíquico, humilhação ou violação à dignidade do autor que extrapolem os meros aborrecimentos cotidianos.

A jurisprudência do STJ exige demonstração de circunstâncias excepcionais para configurar dano moral quando se trata de descontos pontuais de pequena monta, o que não se verificou no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A cobrança indevida comprovada por documentos bancários e não impugnada pela ré autoriza a restituição do valor descontado, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, ainda que na forma simples quando ausente má-fé.

O desconto único e de pequeno valor realizado sem autorização em benefício previdenciário, por si só, não configura dano moral indenizável, se não demonstradas circunstâncias extraordinárias que evidenciem abalo à esfera extrapatrimonial do autor.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 373, I e II, e 86; CDC, art. 42, parágrafo único; STJ, Súmulas 43 e 54.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.426.710/RS, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 25/10/2016, DJe 9/11/2016.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0002312-73.2021.8.08.0014

APELANTE:
JOSE CARLOS DE OLIVEIRA

APELADO:
ASSOCIAÇÃO DE CONTRIBUINTES ATIVOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - STABEN - STATUS BENEFÍCIOS

RELATOR:
DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta por
JOSE CARLOS DE OLIVEIRA
em razão da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível de Colatina, nos autos da ação declaratória de inexistência de débitos c/c indenização por danos morais, ajuizada em face de
ASSOCIAÇÃO DE CONTRIBUINTES ATIVOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - STABEN - STATUS BENEFÍCIOS
, que julgou improcedentes os pedidos autorais.

Em suas razões (id. 12737849), aduz o apelante, em suma, que apresentou provas concretas do desconto indevido realizado pela apelada em seu benefício de aposentadoria, haja vista que o código de convênio contido no extrato bancário, bem como o documento de identificação do convênio demonstram a autoria do desconto.

Sustenta que a dedução em benefício previdenciário sem a sua anuência enseja dano moral
in re ipsa
.

Pleiteia, assim, seja reformada a sentença e determinada a restituição em dobro do montante descontado, bem como compensação de ordem moral no importe de R$ 7.000,00 (sete mil reais).

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

De um detido exame dos autos, observo tratar-se de demanda em que se pretende a declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais.

Narra a exordial que em 06/10/2021, o autor, aqui apelante, após conferir o extrato junto à Caixa Econômica Federal (Agência 1540, conta 013.00039014-4), foi surpreendido com o débito automático no valor de R$ 39,90 (trinta e nove reais e noventa centavos) em seu benefício previdenciário de aposentadoria por tempo de contribuição (NB: 174.307.786-3).

Relatou que foi informado pela instituição financeira que o débito se referia a uma contribuição junto à Associação de Contribuintes Ativos Aposentados e Pensionistas da Previdência Social, a qual era por ele desconhecida. Entretanto, ao tentar efetuar contato com a requerida para averiguar o referido desconto e afastar futuros débitos em sua conta bancária, não obteve resposta, motivo pelo qual registrou Boletim de Ocorrência relatando o ilícito constatado e, por fim, ajuizou a presente demanda.

A contestação foi apresentada por negativa geral, por meio de curador especial.

Pois bem.

Inicialmente, relembro que o reconhecimento da responsabilidade civil extracontratual pressupõe a existência de conduta, dano e o nexo de causalidade entre as partes, incumbindo ao autor o ônus de provar os fatos constitutivos do seu direito, consoante regra de distribuição estática do ônus da prova.

In casu
, infere-se dos autos que o autor comprovou o débito automático indevidamente realizado no importe de R$ 39,90 (trinta e nove reais e noventa centavos), vez que juntou o extrato bancário de outubro de 2020 que demonstra a ocorrência daquele (fl. 17).

Ademais, do mesmo documento, nota-se que há discriminado o código do convênio responsável pela operação, número 339186, o qual, consoante documento de identificação (fl. 18), se refere à associação requerida.

Por sua vez, a apelada não trouxe aos autos nenhum elemento hábil a infirmar as alegações do apelante, não se desincumbindo do ônus de comprovar a existência de fatos modificativos, extintivos ou impeditivos do direito do autor, conforme prevê o art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

Sob tal enfoque, resta claro que merece reforma o
decisum
impugnado, pois reconhecida a ilegalidade da cobrança, cabível a respectiva restituição de forma simples, porquanto não configurada a má-fé.

Com relação aos danos extrapatrimoniais, contudo, entendo que o pleito não comporta acolhimento. E isso porque, embora constatada a irregularidade do débito, o desconto realizado
uma única vez
no benefício do autor, na monta de R$ 39,90, não enseja, por si só, dano moral, sendo necessário que a parte interessada comprovasse que os fatos ultrapassaram o limite do mero dissabor.

Afinal, é cediço que o dano moral pode ser definido como lesão aos atributos da pessoa relativos à parte afetiva e à parte social da personalidade (REsp 1426710/RS, Terceira Turma, julgado em 25/10/2016, DJe 9/11/2016). E os aborrecimentos comuns da vida em sociedade, em geral, não ensejam abalo moral, porquanto constituem dissabores cotidianos.

De conseguinte,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, tão somente para determinar a restituição do montante de R$ 39,90 (trinta e nove reais e noventa centavos), na forma simples, com juros moratórios e correção monetária a partir do evento danoso, por se tratar de obrigação extracontratual (Súmulas 43 e 54 do STJ), pela taxa Selic.

Em razão do resultado do julgamento, reconheço a sucumbência recíproca das partes, as quais deverão arcar, de forma
pro rata
, com as custas processuais. Relativamente aos honorários advocatícios, fixo em desfavor do apelante em 10% sobre o valor do proveito econômico obtido pela recorrida; relativamente aos honorários de responsabilidade da recorrida, arbitro em 10% sobre o valor da causa.

Suspendo a exigibilidade da cobrança em relação ao apelante, por estar amparado pelo benefício da gratuidade de justiça.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)